Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA DO RÉU. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CARACTERIZADO. SISTEMA DE EXASPERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CP. PENA MAIS GRAVE ACRESCIDA DE 1/6. REPRIMENDA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado praticou os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em absolvição do réu uma vez comprovadas a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a conduta imprudente ao dirigir acima da velocidade e sem observar as condições do trajeto.
3. É dever do motorista guiar o seu automóvel "com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito", nos termos do art. 28 do CTB, além de estar atento para as condições encontradas nas pistas de tráfego, a fim de observar alterações na condição de dirigibilidade.
4. Ainda que a vítima possa ter contribuído para a gravidade do acidente, vez que também trafegava acima da velocidade permitida, tal fato não exclui a violação do dever de cuidado do acusado, especialmente considerando que, no direito penal, não se admite a compensação de culpas.
5. Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ.
6. Caracteriza-se o concurso formal próprio heterogêneo quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes de espécies diferentes. Nessa hipótese, incide o sistema de exasperação, aplicando-se a pena mais grave com acréscimo de 1/6 a 1/2.
7. Consoante critério jurisprudencial majoritariamente aceito, a exasperação da pena pelo concurso formal de crimes deve se dar de acordo com o número de infrações, ou seja, 1/6 para 2 crimes, 1/5 para 3 crimes, 1/4 para 4 crimes, 1/3 para 5 crimes, 1/2 para 6 crimes ou mais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.